Tribunal: TJES
Processo: 5006404-04.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006404-04.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA BUSS CHRISTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo a validade de contratos de cartão de crédito consignado celebrados por meio digital. A autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, sustenta a ocorrência de erro substancial, alegando que pretendia contratar empréstimo consignado convencional e não a modalidade de reserva de margem consignável (RMC), que gera dívida mais onerosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se o julgamento antecipado da lide sem prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) em prejudicial de mérito, estabelecer se a pretensão está atingida pela prescrição; (iii) no mérito, determinar se a instituição financeira cumpriu o dever de informação e transparência na contratação digital e se a modalidade contratada é abusiva em face da intenção real da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o julgador considera o feito adequadamente instruído com provas documentais suficientes para o seu convencimento.

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) em ações que questionam a regularidade de empréstimos consignados, contando-se o termo inicial a partir da data do último desconto indevido no benefício previdenciário.

5. Impugnada a regularidade da contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do vínculo e a higidez da manifestação de vontade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

6. A existência de elementos tecnológicos como
selfie
, registros de IP e geolocalização não comprova, por si só, que o consumidor recebeu informações claras e adequadas sobre a real natureza e as repercussões econômicas do contrato de cartão de crédito consignado.

7. Configura prática abusiva induzir o consumidor idoso e hipervulnerável a erro, oferecendo cartão de crédito com reserva de margem (RMC) quando a intenção real é a obtenção de empréstimo pessoal comum, violando a boa-fé objetiva e o dever de transparência.

8. A repetição em dobro do indébito é devida para cobranças realizadas após 30/03/2021 que contrariem a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 676.608/RS).

9. Descontos indevidos em verba alimentar previdenciária de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, exigindo compensação pecuniária.

10. A nulidade do contrato impõe o restabelecimento do equilíbrio patrimonial, autorizando a compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e os montantes comprovadamente creditados em seu proveito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos para tanto.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em que pesem os argumentos do Apelante, entendo que se aplica
in casu
o entendimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Isso porque presente a hipótese prevista no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado da lide quando não há necessidade de produção de outras provas.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Ab initio
, sublinhe-se que a prejudicial de mérito relativa à prescrição, arguida pelo Banco BMG S/A,
não merece prosperar.

A instituição financeira recorrida sustenta a aplicação do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil), defendendo que o termo inicial seria a data do suposto dano, que ocorre, conforme afirma de forma infundada em sede de contrarrazões recursais (ID nº
17211824
), desde 2014.

Contudo, é imperioso consignar que, nas ações que questionam a regularidade da contratação de empréstimos consignados, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a hipótese configura defeito na prestação do serviço bancário, atraindo a incidência da norma consumerista em detrimento das regras do Código Civil.

No que tange ao termo inicial (
dies a quo
) da pretensão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fluência do prazo prescricional deve incidir a partir da efetiva lesão ao patrimônio da parte autora, o que, em casos de descontos em benefício previdenciário, corresponde à data do último desconto indevido.

Nessa linha de intelecção, colacionam-se os seguintes precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.799.042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 24/9/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento".
(AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017)

Também já decidiu este órgão colegiado, conforme ilustra julgado de minha relatoria,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo,
o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição
. (...) (TJES, AC: 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. em 24/11/2024 - grifo nosso)

Verifica-se que os descontos relativos ao contrato nº 17036451 iniciaram-se em 19/07/2021, possuindo previsão de 35 parcelas. Já no contrato nº 17048228, iniciaram-se em 04/08/2021, possuindo previsão de 34 parcelas, finalizando, respectivamente, em 19/06/2024 e 04/06/2024.

Considerando que a ação foi proposta em 14/06/2024, forçoso concluir que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal.

Ademais, importante salientar que, mesmo se computado o prazo a partir da data da liberação do crédito do contrato mais antigo (19/07/2021) até o ajuizamento da demanda (14/06/2024), transcorreram aproximadamente 2 anos e 11 meses apenas.

Portanto, sob qualquer prisma que se analise, seja pelo vencimento da última parcela ou pela data do primeiro desconto, a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição quinquenal.

Por tais razões, afasto a prejudicial em apreço.

III- DO MÉRITO

Superada a questão, passemos à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por LUZIA BUSS CHRISTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO BMG S/A, julgou improcedente a pretensão autoral para manter a validade dos contratos de cartão de crédito consignado nº 17036451 e nº 17048228.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a validade do negócio jurídico e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
verifico que a r. sentença vergastada merece reforma
.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso salientar que a celebração de contratos por meios eletrônicos, embora lícita, não isenta a instituição financeira de observar o dever de informação, transparência e boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (inciso III).

Feitas as considerações preambulares necessárias, registro que, realmente, muitos são os argumentos favoráveis à tese defensiva do banco requerido, a começar pelo fato de que a autora recebeu dois TEDs na conta bancária de sua titularidade nos valores de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais).

Ocorre que tal circunstância nunca foi por ela negada. O ponto nodal da questão em debate cinge-se, na verdade, à averiguação se houve ou não consentimento válido da Recorrente para a contratação do referido empréstimo, o que, a meu ver, considerando as peculiaridades do caso concreto - contratação 100% virtual e consumidor idoso, simples, beneficiário do INSS - e a realidade de insegurança virtual que vivenciamos, deve ser avaliado com ainda maior cautela e razoabilidade.

A meu ver, a instituição bancária apelada não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide.

Com efeito, a prova produzida pela instituição financeira não se mostra apta a demonstrar, com o grau de segurança exigível, a formação válida e informada da vontade da consumidora, sendo certo que a existência de selfie, registros de IP, hash, geolocalização, cronologia de uploads e cópias documentais apenas evidencia, quando muito, que houve interação material com o procedimento de contratação, mas não comprova que a autora tenha recebido informações claras, adequadas e ostensivas acerca da real natureza do negócio, notadamente sobre tratar-se de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado comum, tampouco sobre a sistemática de desconto mínimo, incidência de juros rotativos, envio de faturas, utilização do cartão e repercussões econômicas da avença.

Os documentos apresentados são genéricos, fragmentários e insuficientes para demonstrar a prestação adequada do dever de informação, parecendo mais revelar a reunião de registros esparsos relacionados à autora do que a efetiva reconstrução, de forma segura, do
iter
contratual controvertido.

Aliás, é nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

Apelação. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Juntada de contrato firmado de forma eletrônica. "Selfie", cópia de documentos pessoais e dados eletrônicos não são suficientes para comprovar a existência e regularidade da contratação. Declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade dos descontos decorrentes.
Restituição simples até 31/03/2021 e, em dobro, após tal data. Prejuízo à subsistência. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00. Valor justo e adequado às peculiaridades do caso. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001843-16.2024.8.26.0495; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

A compreensão deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado para obtenção de mútuo comum configura prática abusiva quando o consumidor é induzido a erro sobre a natureza do negócio.

No caso em exame, observa-se uma dinâmica fática que reforça a falha no dever de informação: os descontos nos benefícios previdenciários da autora iniciaram-se em
19/07/2021
(Contrato 17036451) e
04/08/2021
(Contrato 17048228), todavia, a liberação dos respectivos saques complementares de
R$ 1.232,00
cada ocorreu apenas em
04/10/2021
e
31/05/2022
.

Essa discrepância temporal e a utilização do "saque complementar" creditado via TED desnaturam a modalidade de cartão de crédito, gerando um endividamento prolongado e excessivamente oneroso pela incidência de juros rotativos superiores aos do empréstimo consignado comum, o que afronta a boa-fé objetiva e o art. 6º, III, do CDC.

Cumpre realçar que a parte autora asseverou, em sua peça vestibular, que sua intenção restringia-se à contratação de empréstimo consignado convencional, alegando ter sido induzida a acreditar que o negócio jurídico celebrado ostentava tal natureza, especialmente diante da disponibilização imediata do numerário em sua conta bancária via TED.

Destarte, a insurgência recursal repisa a tese de que a apelante foi vítima de vício de consentimento por erro substancial, tendo em vista que jamais almejou a adesão a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que se trata de espécie negocial muito mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores aos do empréstimo consignado e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Não há como desconsiderar, ademais, que a apelante, além de consumidora, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contratação de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admitir que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023)

Diante disso, as referidas circunstâncias, a meu ver, corroboram a tese autoral de invalidade da contratação impugnada, por ausência de demonstração segura de consentimento livre, informado e específico quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, impondo-se o reconhecimento da nulidade dos contratos discutidos nos autos.

Prosseguindo, quanto à
repetição em dobro
, não é demais reeditar a necessidade de observância, aqui, do comando inserto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A repetição em dobro, na hipótese legal em comento, conforme entendimento antes prevalecente na 2ª Seção do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
" (Resp 1.199.273-SP).

Nada obstante, a Corte Especial daquele Tribunal Superior fixou a tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Sob essa perspectiva, para fins da devolução em dobro de que trata o suso mencionado parágrafo único do art. 42 do CDC, irrelevante é a natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu azo à cobrança indevida em desfavor do consumidor.

Oportuno destacar, outrossim, que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo
ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021
,
in litteris
:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Deste modo, pelo fato de todos os descontos terem sido realizados a partir de julho de 2021, a restituição de todos os valores dar-se-á de forma dobrada.

Cumpre consignar, ainda, que o reconhecimento da nulidade dos contratos não autoriza a restituição integral dos descontos sem a devida consideração dos valores efetivamente creditados em favor da autora. Demonstrado nos autos o recebimento de R$ 1.232,00 em cada uma das duas operações, impõe-se a compensação dessas quantias com o montante apurado a título de repetição do indébito, medida que se impõe em observância à vedação do enriquecimento sem causa e ao restabelecimento do efetivo equilíbrio patrimonial entre as partes.

Em evolução, quanto aos
danos morais
, entendo que os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e aflição ao consumidor, notadamente quando a retenção possui a aptidão de comprometer a subsistência do consumidor.

Confira-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

No caso, resta assente a ocorrência de dano moral individual, em especial diante da privação de recursos previdenciários, verba de natureza alimentar, resultante de cobrança indevida de encargos bancários alusivos a produto sobre o qual não teve a parte a necessária anuência.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório
, a título de reparação pelos danos morais, tenho que o valor de R$ 5.000,00 consubstancia cifra razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo apelado e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, estando em consonância com o patamar fixado pela jurisprudência deste eg. TJES, como se observa dos arestos acima.

Do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para:

declarar a nulidade dos contratos nº 17036451 e nº 17048228;

condenar o apelado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, observada a compensação dos montantes creditados em favor da autora, no valor de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) em cada uma das operações;

condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento;

inverter o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)